Tribunal: TJDFT
Processo: 0011367-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0011367-27.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: EUNICE ALVES DE LIMA EMBARGADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/08/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR